Tribunal: TJBA
Processo: 8058010-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058010-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RODOLPHO CARIBE DE ARAUJO PINHO NETO

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE CNES DO PRESTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EXIGÊNCIA QUE TRANSFERE AO CONSUMIDOR ÔNUS ADMINISTRATIVO ALHEIO AO CONTRATO. NOTA TÉCNICA DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por RODOLPHO CARIBÉ DE ARAÚJO PINHO NETO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao reembolso das despesas realizadas com fisioterapia neurológica, terapia ocupacional e psicologia, fora da rede credenciada, limitando-o aos valores previstos contratualmente. A negativa administrativa baseou-se na ausência de cadastro do prestador no CNES. A sentença afastou o pedido de custeio de estimulação magnética transcraniana e indeferiu danos morais. A operadora sustenta inexistência de abusividade, legitimidade da exigência do CNES, necessidade de observância da rede credenciada, contradição na sentença e abatimento de valores eventualmente pagos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de reembolso fundada na ausência de CNES do prestador, bem como a possibilidade de reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada e a manutenção dos limites contratuais fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. A exploração de planos de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da operadora por falha na prestação do serviço.

4. A exigência de cadastro no CNES como condição para reembolso configura transferência indevida de ônus administrativo ao consumidor, por se tratar de obrigação imposta ao estabelecimento de saúde, e não ao beneficiário, caracterizando prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, conforme reconhecido em Nota Técnica da ANS de 08/04/2024.

5. O reembolso de despesas médico-hospitalares efetuadas fora da rede credenciada é admitido em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de prestador credenciado ou negativa indevida de cobertura, devendo observar os limites contratuais, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ (EAREsp n. 1.459.849/ES).

6. O pedido de custeio de estimulação magnética transcraniana foi corretamente indeferido, diante de parecer técnico desfavorável do NATJUS e ausência de previsão contratual.

7. Não há contradição na sentença, que expressamente limitou o reembolso aos parâmetros contratuais. Eventuais valores já pagos deverão ser apurados em liquidação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de CNES do prestador como condição para reembolso ao beneficiário configura prática abusiva, por transferir ao consumidor ônus administrativo alheio ao contrato. 2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada é admissível em hipóteses excepcionais, observados os limites contratuais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 51, IV; CC, arts. 113, 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; EAREsp n. 1.459.849/ES, STJ, Segunda Seção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8058010-43.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelado
RODOLPHO CARIBÉ DE ARAÚJO PINHO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28